Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 305 DO CTB. DELITO DE FUGA DO LOCAL. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. INCONTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. NÃO CONFIGURADA. DOMISETRIA. ADEQUADA. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES PENAIS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Reconhecidas na sentença a primariedade e a ausência de antecedentes penais, carece o apelante de interesse recursal quanto ao ponto.

2. Configura-se o delito do art. 305, do CTB, quando o réu afasta-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, fazendo-o de forma dolosa, uma vez que tinha pleno conhecimento do ocorrido com a vítima.

3. Restando provado nos autos que o réu evadiu-se do local do acidente por livre e espontânea vontade, não há se falar em atipicidade da conduta sobretudo quando ausente qualquer prova de que ele sofreu agressão ou ameaça que pudesse justificar a evasão do local.

4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do tema de repercussão geral no RE 97.1959/RS (Tema 907), o artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de “Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”, é constitucional e não viola a garantia da não autoincriminação.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.